Tribunal: STF
Processo: ARE 1589562
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL. EMBARAÇO A INVESTIGAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º,
§ 1º, DA LEI N. 12.850/2013. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL.  AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 e no art. 105 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da  Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARAÇO ÀS INVESTIGAÇÕES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, APROPRIAÇÃO INDÉBITA E FALSIDADE IDEOLÓGICA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INOCORRÊNCIA – CONEXÃO OU CONTINÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – TRABALHO INTEGRADO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E POLÍCIA MILITAR – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NAS DEGRAVAÇÕES – PRESCINDIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA – NÃO OBSERVÂNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1° DA LEI N. 12.850/13 – OFENSA AO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE – DEMONSTRAÇÃO PELAS PROVAS COLHIDAS DURANTE
A INSTRUÇÃO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CONTINUIDADE DELITIVA – INAPLICABILIDADE – RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA
PENA-BASE – NECESSIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL CONSTATADA PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA – ABRANDAMENTO DO REGIME – VIABILIDADE. 
- Inexistindo qualquer dependência que determine a instrução probatória conjunta entre as ações penais que tramitam em Comarcas diversas, não há que se falar em alteração da competência pela conexão.
- Não há que se falar em cerceamento de defesa se a defesa não demonstrou o prejuízo por ela suportado diante do indeferimento da diligência requerida.
- Não há ilegalidade em interceptação telefônica realizada por policial militar quando este atuar em apoio ou como integrante de órgão de investigação do Ministério Público (como, por exemplo, o GAECO).
- A regulamentação da quebra do sigilo telefônico (Lei
n. 9.296/96) não exige perícia da degravação da escuta para identificação das vozes, sendo prescindível a peritagem.
- Sendo a sentença devidamente fundamentada, demonstrando os motivos que fundou a desnecessidade da perícia técnica, não há que se falar em ofensa a qualquer dispositivo legal ou constitucional.
- Se as teses suscitadas pela defesa foram devidamente rechaçadas na sentença, não há se falar em nulidade.
- Inexistente qualquer alteração fática das circunstâncias que embasaram a prisão preventiva e restando a sentença devidamente fundamentada, rejeita-se o pedido para que os apelantes possam aguardar o julgamento dos recursos em liberdade.
- Decorrido o lapso prescricional entre os marcos interruptivos (publicação da sentença condenatória e o presente julgamento), deve ser declarada extinta a punibilidade quanto ao delito de falsidade ideológica.
- Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do delito, apresentando especial relevância o depoimento do ofendido, prestado de forma precisa e contundente.
- Não há que se falar em ofensa ao princípio da taxatividade se o tipo penal previsto no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/13 descreve, com suficiente clareza, a conduta proibida.
- A vasta prova indiciária colhida em procedimento de investigação criminal (PIC), quando corroborada pelos elementos probatórios trazidos na fase judicial permite concluir pela prática delituosa, razão pela qual deve ser mantida a sentença condenatória.
- Comete apropriação indébita o procurador que recebe valores indenizatórios e não a entrega às vítimas, titulares da verba.
- É inviável a aplicação do princípio da consunção se os delitos foram praticados mediante desígnios autônomos e em contexto fático diverso.
- Impossível a configuração do crime continuado no caso de delitos praticados em condições de tempo e modos de execução distintos.
- Não há que se falar em desistência voluntária quando o delito restou consumado.
- Mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 16 do Código Penal quando a devolução dos valores não foi integral e voluntária.
- Se, depois de reestruturada a pena, constata-se que entre a data da publicação da sentença e o presente julgamento transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto para o crime de apropriação indébita, forçoso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal pela reprimenda aplicada.
- Reduzida a reprimenda corporal imposta aos apelantes, viável o abrandamento do regime prisional” (fls. 1-2, e-doc. 43).

Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (e-doc. 54).

Recurso extraordinário interposto por Eric Alves Ferreira

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República.

Argumentou que a imputação à prática do crime previsto no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 “é realizada com base em termos vagos, abstratos e abertos, o que padece de vícios de inconstitucionalidade, mormente a afronta ao princípio da legalidade e da taxatividade penal” (fl. 6, e-doc. 57).

Asseverou que “o recorrente apresenta recibos de pagamento assinados e reconhecidos em cartórios por seus clientes, para afastar a imputação de apropriação indébita. Tal ato, lamentavelmente, é interpretado equivocadamente como embaraço às investigações” (fl. 6, e-doc. 57).

Defendeu que “a violação ao princípio da legalidade é evidente,” realçando que, “sem a delimitação exata daquilo que se pretende imputar ao acusado, não é possível condená-lo” (fl. 6, e-doc. 57).

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, restando nitidamente evidenciada a interpretação contrária a dispositivo da Constituição Federal, qual seja, o art. 5º, XXXIX, requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário” (fl. 7, e-doc. 57).

O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo sua inadmissão e, quanto ao mérito, o seu desprovimento (e-doc. 73). 

3. Em 11.4.2023, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 78).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que,  “no caso concreto não incide a súmula 282 do STF, vez que não só a matéria foi vastamente aludida na peça de apelação, mas também que a turma julgadora, por meio do acórdão, tratou da matéria e não lhe deu provimento” (fl. 5, e-doc. 86).

Insiste em que “está sendo condenado por um delito que possui o núcleo do tipo extremamente impreciso e aberto, em completo desacordo com o Estado Democrático de Direito estabelecido na CRFB” (fl. 5, e-doc. 86).

Estes os pedidos:
“Diante de todo o exposto, restou nitidamente evidenciada a contrariedade ao dispositivo constitucional previsto no art. 5º, XXXIX, tratando-se do Recurso Extraordinário o meio viável e adequado, devendo o presente agravo ser conhecido e provido a fim de que o RExt anteriormente interposto seja devidamente conhecido, analisado e provido” (fl. 6, e-doc. 86).

O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, pedindo sua inadmissão e, quanto ao mérito, seu desprovimento (e-doc. 91). 

Recurso extraordinário interposto por Igor Ben Hur Reis e Souza

5. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República. 

Argumentou que “ninguém pode ser condenado pelo crime de embaraço às investigações sem a comprovação prévia da existência de uma organização criminosa, sob pena de violação ao princípio in dubio pro reo. Ademais, não é possível que o ‘sujeito ativo’ do suposto grupo criminoso seja também condenado pelo crime de embaraço, uma vez que isso violaria à ampla defesa do acusado. Por fim, a consumação do delito em apreço depende da demonstração de que as ações do acusado prejudicaram, de forma efetiva, as investigações, pois, caso contrário, restará também violado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 8, e-doc. 61).

Asseverou que “o Tribunal Mineiro (i) não expôs a existência prévia de uma organização criminosa, (ii) não distinguiu os sujeitos ativos da ORCRIM e (iii) não demonstrou, de maneira concreta, quais atitudes dos investigados embaraçaram as investigações preliminares” (fl. 14, e-doc. 61).

Assinalou que “Igor somente poderia ser condenado pelo crime que lhe foi imputado, na forma consumada, se restasse comprovado que suas ‘ações’ (procurar as vítimas para repassar valores e angariar recibos) geraram alguma dificuldade para a persecução penal, o que não foi feito” (fl. 20, e-doc. 61).

Concluiu que, “não demonstrado o prejuízo, é imperiosa, ao menos, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 14, II, do CP (tentativa), o que acarretaria uma significativa redução da pena, em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização das penas”
(fl. 21, e-doc. 61).

Estes os pedidos:
“Pelo exposto, pugna-se pela admissão desse apelo nobre, devendo-se provê-lo a fim de que seja fixada a seguinte tese constitucional:
- Em observância ao in dubio pro reo, para arrimar uma condenação pelo crime de embaraço às investigações é necessário, primeiramente, demonstrar a existência de uma ORCRIM, sendo certo que o ‘sujeito ativo’ da organização criminosa não pode ser condenado nas iras do 2º, § 1º, da Lei 12.850/13, sob pena de violação ao principio da ampla defesa, e, mesmo que se entenda por essa possibilidade, seria imperiosa a comprovação do prejuízo às investigações, pois, caso contrário, aplica-se, em respeito à proporcionalidade, razoabilidade e individualização das penas, a forma tentada.
Fixada essa tese, constata-se que, no caso em tela, será necessária a reforma do acórdão recorrido para:
(1) ABSOLVER o recorrente da imputação relativa ao art. 2º,
§ 1º, da Lei 12.850/13, ou;
(li) APLICAR a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal” (fl. 22, e-doc. 61).

O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo sua inadmissão e, quanto ao mérito, seu desprovimento (e-doc. 75). 

6. Em 11.4.2023, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 78).

7. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “a violação constitucional suscitada no recurso obstado foi devidamente prequestionada pela Defesa em sede de declaratórios (lis. 2320/2325)” (fl. 4,
e-doc. 85).

Defende que, “diferentemente do que foi delineado, as teses jurídicas trabalhadas por Igor em seu recurso extraordinário demonstram que o texto constitucional foi violado de forma direta e não reflexa” (fl. 6, e-doc. 85).

Estes os pedidos:
“Pelo exposto, pugna-se pelo conhecimento e provimento desse agravo para que seja conhecido e provido o extraordinário obstado.
Alternativamente, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, tendo em vista que o constrangimento ilegal sofrido pelo ora agravante é manifesto” (fl. 14, e-doc. 85).

O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo sua inadmissão e, no mérito, o seu desprovimento (e-doc. 91).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

8. Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravo interpostos por Eric Alves Ferreira e por Igor Ben Hur Reis e Souza serão analisados em conjunto.
 
9. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada sobre a ausência de prequestionamento, pois a matéria trazida nos autos foi objeto de debate no acórdão recorrido. 

A superação desse óbice é insuficiente para dotar de razão jurídica a pretensão dos agravantes.

10. Pretende-se, nos presentes agravos em recursos extraordinários, sejam afastados os óbices pelos quais inadmitidos os recursos extraordinários e reconhecida a contrariedade aos incs. XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República.

11. Sobre a alegação do agravante Igor Ben Hur Reis e Souza de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e
do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional, nestes termos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX
DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TESE
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM OU DE EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.589.026-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.591.416-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.4.2026).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/RG. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339/RG. RECURSO DESPROVIDO. (...) 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. É destituída de repercussão geral a questão alusiva à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660/RG). (...) 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.575.733-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.3.2026).

12. Sobre a alegada contrariedade ao inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República, conforme a Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, não cabe “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CAUTELAR DE SEQUESTRO/ARRESTO DE BENS. SÚMULA N. 735/STF. (...) ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636/STF. TEMAS NS. 339 E 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.520.200-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apropriação indébita previdenciária. Tema nº 660/STF. Súmulas nº 279 e 636/STF. (...)
4. Nos termos da Súmula nº 636/STF, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.452.026-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.12.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. INSTALAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ANTENA. MATERIALIDADE E TIPICIDADE CARACTERIZADAS. PROPORCIONALIDADE DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). (...)
V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE
n. 1.345.022-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.1.2022).

13. Consta dos autos que, em 4.12.2017, o juízo da Vara Única da comarca de Elói Mendes/MG, no Processo n. 018253-77.2017.8.13.0236, condenou o agravante Eric Alves Ferreira às penas de setenta e oito anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seis mil cento e trinta e oito dias-multa e o agravante Igor Ben Hur Reis e Souza às penas de setenta e cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cinco mil novecentos e cinquenta dias-multa, ambos pela prática dos delitos previstos no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, no
inc. III do § 1º do art. 168 e no caput do art. 299, ambos do Código Penal (embaraço à investigação que envolva organização criminosa, apropriação indébita e falsidade ideológica). Tem-se na sentença condenatória:
“Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelas provas documentais e orais produzidas durante a instrução judicial. 
Ficou demonstrado que no período referido na denúncia o réu Reginaldo, juntamente como os réus Eric, Igor e Diego, integrava organização criminosa constituída com o objetivo de obter vantagens patrimoniais indevidas por meio da apropriação de valores oriundos de ações judiciais a que tinham acesso por serem patronos das vítimas. 
Conforme restou evidenciado, incumbia ao réu Reginaldo, tal como outros integrantes não identificados da organização criminosa, a tarefa de captar os clientes para propositura das ações judiciais, clientes estes, em sua maioria, pessoas humildes, de pouco estudo e com problemas financeiros.
Provou-se que Reginaldo aliciava as vítimas, geralmente lhes indagando a respeito de pendências financeiras e divulgando os serviços advocatícios prestados pelos corréus de forma gratuita.
Em seguida, obtida a anuência destas na contratação dos serviços, munido de um kit de documentos composto por procurações e folhas em branco, coletava as assinaturas e recolhia cópias de documentos pessoais das vítimas, os quais eram usados posteriormente para a propositura das ações judiciais.
Por sua vez, aos réus Igor, Eric e Diego cabia a tarefa de propor ações judiciais em diversas comarcas do Sul de Minas Gerais e também no estado de São Paulo, boa parte delas de forma infundada e sem conhecimento dos clientes, para lucrar com o recebimento de honorários advocatícios e a apropriação de valores oriundos das condenações judiciais. (...)
Inicialmente, rejeito o pedido para reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º da Lei 12.850/2013, porque, ao contrário do que alega a Defesa dos réus Eric, Igor e Diego não se trata de preceito absolutamente indeterminado.
Nota-se que o delito em comento consiste em tipo misto alternativo e por isso a prática de apenas um dos verbos é suficiente para sua concretização. A previsão legal traz em seu bojo todos os elementos normativos do tipo, notadamente os verbos núcleos do tipo, impedir e embaraçar, os quais, em maior ou menor medida representam uma interferência indevida na persecução penal.
A simples interpretação gramatical indica que impedir significa evitar, obstar, inibir, impor obstáculos e bloquear. Já embaraçar implica em perturbar, atrapalhar ou colocar empecilhos às investigações. (...)
Comprovou-se que, entre 2014 a 2017, após o inicio das investigações pelo Ministério Público no PIC nº 0236.14.000082-9, instaurado para apurar a apropriação de valores pelos réus Eric e lgor, e, posteriormente desmembrado nos demais PICs que instruem a denúncia, estes passaram a procurar as vítimas para lhes entregar parcialmente as quantias oriundas dos processos judiciais, na maioria das vezes propostos sem o conhecimento destas. 
Ato continuo, Eric e Igor as fizeram assinar diversos documentos, tais como recibos de pagamento, dissonantes com a realidade, já que deles constavam datas pretéritas aos dias em que realmente haviam sido subscritos, com intuito de simular uma falsa regularidade na prestação dos serviços advocatícios e assim propiciar obstaculizar as investigações e fomentar o arquivamento dos PICs instaurados pelo parquet. 
Os depoimentos das vítimas, tanto na fase inquisitiva, quanto na fase judicial (fls. 964/965, 966/967 e 968/969) corroboram com o restante das provas documentais colhidas, já estas foram uníssonas ao afirmar que não tinham recebido nenhum valor antes do comparecimento na Promotoria de Elói Mendes e que as datas constantes dos recibos eram muito anteriores às datas em que os recibos haviam, de fato, sido assinados.
Ainda, as provas de fls. 479/949 consistentes nas mensagens do aplicativo Skipe trocadas entre os réus Eric, Igor e Diego, entre si e com terceiros, indicam de forma estreme de dúvidas que estes realmente procuraram influenciar o resultado das investigações levadas a cabo pelo Ministério Público, não apenas na Comarca de Elói Mendes, mas também na Comarca de Bom Sucesso. 
Nos diálogos trocados entre Eric e Diego às fls. 503/504 estes discutem estratégias sobre como regularizar os recibos relativos aos clientes, cujos valores haviam sido apropriados. Eric pergunta a Diego se ele deveria mandar autenticar seus recibos conferindo com o original, relativos aos processos oriundos das Comarcas de Elói Mendes e Varginha (‘Vg’), no que aquele responde que acha que em Varginha não iria ter nada, mas que de Elói poderiam ser acionados, devendo, portanto, autenticá-los.
Eric continua dizendo ainda que oitenta por cento dos recibos dos clientes de Elói Mendes eram de próprio punho (o que, ressalte-se, corrobora com a tese acusatória de que os réus usavam as folhas assinadas em branco para falsificar recibos e outros documentos) e que iria autenticar os que não fossem. 
Nos diálogos que se sucedem, os réus continuam discutindo questões pontuais sobre processos de diversos clientes e estratégias sobre como conferir aparência de regularidade às apropriações realizadas, inclusive mencionando falsificação e destruição de documentos. 
Já às fls. 836/842-v, foram reproduzidos diálogos mantidos entre os réus Igor e Diego, nos quais estes discutem e combinam o que deveria ser dito no Ministério Público em Varginha para descaracterizar a existência da organização criminosa. 
À fl. 836 Igor diz para Diego que ele devia analisar com bastante atenção seus depoimentos e de Eric, pois seriam os mesmos, acrescidos de algumas perguntas, ressalvando que deveria enfatizar que não tinha muito conhecimento sobre os fatos. 
Às fls. 837-v/838, Igor continua orientando Diego, dizendo que não este não devia dar detalhes sobre questões processuais e de desenvolvimento do trabalho, tais como o nome, como e porque eram propostas as ações e ressalta novamente que aquele deveria dizer que desconhecia qualquer coisa sobre Elói Mendes e que não conhecia o ‘Nadinho’, ou seja, o corréu Reginaldo. 
E segue afirmando que Diego deveria dizer que não ajuizou ações, nem tem clientes em Elói Mendes, que não conhece os clientes dos PICs e que na verdade não era para dar nenhum detalhe, afinal a linha de defesa seria que ele não sabia como funcionavam os trabalhos.
Não bastasse tudo isso, as declarações de vítimas ouvidas na Promotoria de Justiça da Comarca de Elói Mendes (fl. 76 do PIC 0236.16.000122-8) e o produto das interceptações telefônicas incorporadas as autos também indicam que, além das ações tomadas para conferir falsa regularidade à apropriação de valores devidos aos clientes, os réus ainda as abordaram na tentativa de dissuadi-los de comparecer perante os integrantes do parquet e prestarem seus depoimentos.
Por estas razões e todas as demais provas contidas nos autos, não resta dúvida de que os réus Eric, Igor e Diego incorreram no delito do artigo 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013, e, sendo estes imputáveis ao tempo dos crimes, possuidores da plena consciência da ilicitude de sua conduta, sem que haja qualquer causa excludente de ilicitude que possa beneficiá-los, sua condenação é medida de rigor. (...)
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a pretensão veiculada na denúncia para condenar e submeter os réus às penas dos crimes ali referidos, sendo: (i) Eric Alves Ferreira, pelo artigo 2º, § 1º da Lei nº 12.850/2013; artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, por onze vezes; e artigo 299, caput do CP, por vinte e uma vezes, todos na forma dos artigos 29 e 69
do CP; (ii) Igor-Ben Hur Reis e Souza, artigo 2º, § 1º da Lei
nº 12.850/2013; artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, por dez vezes; e artigo 299, caput do CP, por vinte e uma vezes, todos na forma dos artigos 29 e 69 do CP; (iii) Diego Oliveira Pereira, artigo 2º, § 1º da Lei 12.850/2013, na forma do artigo 29 do CP; e
(iv) Reginaldo Lopes, artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013; 168, § 1º, inciso III do CP, por seis vezes; e artigo 299, caput do CP, por três vezes, todos na forma dos artigos 29 e 69 do CP” (fls. 9-35,
e-doc. 15).

14. Em 23.8.2022, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo para declarar extinta a punibilidade dos agravantes em relação aos crimes de falsidade ideológica e de apropriação indébita e redimensionar as penas definitivas de ambos para três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, e doze dias-multa, nestes termos:
“Relativamente ao delito de falsidade ideológica, os réus Eric e Igor foram condenados às penas de 2 (dois) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, para cada crime dessa espécie – praticado. Em face disso, registra-se que a prescrição da pretensão punitiva se opera em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.
Logo, entre a sentença transita em julgado para a acusação, em 11.1.2018 (fl. 1303), e o presente julgamento, transcorreu lapso temporal superior ao período mencionado.
Destarte, deve ser declarada extinta a punibilidade dos acusados Eric Alves Ferreira e Igor Ben-Hur Reis e Souza em relação ao delito elencado no art. 299, caput, do Código Penal pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, conforme o inciso IV do art. 107 do Código Penal.
Por derradeiro, ressalta-se que, diante do reconhecimento da prescrição, a análise do mérito do recurso quanto a este delito se encontra prejudicada. (...)
MÉRITO
Requerem as defesas a absolvição dos acusados, por ausência de provas.
DO CRIME DE EMBARAÇO ÀS INVESTIGAÇÕES
Pretendem os apelantes Igor, Eric e Diego a absolvição do delito previsto no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, sob o fundamento de que tal tipo penal é inconstitucional, uma vez que viola o princípio da taxatividade.
Ressalte-se que referido vício foi arguido na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade de n. 5.567/DF, entretanto, o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou sobre o tema. (...)
Ao contrário do que sustenta a Defesa, o tipo penal em que incorre os apelantes descreve, com suficiente clareza, a conduta proibida pela norma penal incriminadora.
Com efeito, a conduta tipificada no art. 2º, § 1º, da Lei
n. 12.850/13